Tribunal: TJPA
Processo: 0027475-32.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE CONFESSOU EM JUÍZO QUE AGREDIU A VÍTIMA COM SOCOS E TAPAS. ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA. CONFISSÃO QUE SERVIU DE BASE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. SÚMULA Nº 545 DO STJ. PENA REDUZIDA NA SEGUNDA FASE E REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CPB NÃO CONFIGURADOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.1. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão, entende-se que assiste razão ao apelante, uma vez que o acusado confessou a prática do delito em seu interrogatório judicial do dia 29/05/2019 (mídia de fls. 25). O apelante, em juízo, confessou ter agredido a vítima Berenice dos Santos Costa com socos e tapas, mas não lembra se a ameaçou, pois estava sob efeito de entorpecente. Vale destacar, inclusive, que o acusado foi absolvido do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB. Entende-se que, os relatos constituem elemento para a reconstrução histórica dos fatos, atraindo a incidência do art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB. Se a confissão serviu para formar a convicção do juiz pela absolvição do crime de ameaça, também deve ser utilizada para atenuar a pena do apelante, vez que Raimundo foi categórico em afirmar que agrediu a vítima com socos e tapas, nos termos da Súmula 545 do STJ: ?Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d?, do Código Penal?.2. É incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do CPB, vez que o crime foi praticado mediante violência.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB, à unanimidade. Pena redimensionada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0027475-32.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE CONFESSOU EM JUÍZO QUE AGREDIU A VÍTIMA COM SOCOS E TAPAS. ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA. CONFISSÃO QUE SERVIU DE BASE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. SÚMULA Nº 545 DO STJ. PENA REDUZIDA NA SEGUNDA FASE E REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CPB NÃO CONFIGURADOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão, entende-se que assiste razão ao apelante, uma vez que o acusado confessou a prática do delito em seu
interrogatório judicial
do dia 29/05/2019 (mídia de fls. 25). O apelante, em juízo, confessou ter agredido a vítima Berenice dos Santos Costa com socos e tapas, mas não lembra se a ameaçou, pois estava sob efeito de entorpecente. Vale destacar, inclusive, que o acusado foi absolvido do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB. Entende-se que, os relatos constituem elemento para a reconstrução histórica dos fatos, atraindo a incidência do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB. Se a confissão serviu para formar a convicção do juiz pela absolvição do crime de ameaça, também deve ser utilizada para atenuar a pena do apelante, vez que Raimundo foi categórico em afirmar que agrediu a vítima com socos e tapas, nos termos da Súmula 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal¿
.
2. É incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do CPB, vez que o crime foi praticado mediante violência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, à unanimidade. Pena redimensionada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0027475-32.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Raimundo Daniel Max Assunção Jardim
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/08/2019
, às fls. 27/28-v, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal decorrente de violência doméstica
). Vale ressaltar que, o juízo sentenciante
absolveu
o réu pela prática do
crime de ameaça
(art. 147,
caput
, do CP).

O magistrado
a quo
, considerando que o condenado preenche os requisitos do art. 77 do CPB,
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
, pelo
prazo de 02 (dois) anos
, entendendo desnecessária a aplicação de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o §1º do art. 78 do CPB, razão pela qual
aplicou o §2º do referido artigo
, substituindo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:
a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juíza, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/02-v) que, no dia
21/01/2016
, por volta de 10h00m, em residência particular, situada na
Passagem São Sebastião
, entre
Rua Santo Amaro
e
Rua Santa Terezinha
, bairro Barreiro, na Capital/PA,
a Senhora Berenice dos Santos Costa foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, o denunciado Raimundo Daniel Max Assunção Jardim
.

A vítima narrou que
conviveu maritalmente
com o acusado por
05 (cinco) anos
, não possuindo filhos desse relacionamento. Afirmou que,
a relação sempre foi tumultuada, onde o denunciado sempre a maltratava e a agredia fisicamente
. A ofendida já teria se mudado para outro estado (Goiás) para tentar ter uma vida sem violências.

Segundo a denúncia, com o
retorno de Berenice para Belém
, há cerca de 01 (um) ano da data dos fatos, Raimundo começou a persegui-la para reatar a relação, momento em que a vítima deu mais uma chance ao relacionamento. Contudo, após uma semana,
o denunciado voltou a usar drogas e a agredir fisicamente a ofendida
.

Nas data dos fatos, segundo a vítima, ela estava dormindo quando foi acordada por
golpes de pau desferidos por Raimundo
, o qual
armado com uma pernamanca
, passou a
agredi-la fisicamente na cama
, tendo sido
atingida por várias pauladas
, momento em que o acusado a ameaçava dizendo:
¿BORA EU QUERO O MEU CARRO, SUA VAGABUNDA, O CARRO É MEU, EU VOU TE MATAR, SUA SAFADA, SE TU NÃO ME DERES¿
(textuais). A ofendida começou a gritar e pedir socorro, tendo os vizinhos acionado a Polícia.

A ofendida, já tendo sofrido lesão a sua integridade física e ainda mais temerosa, pois o acusado possui arma de fogo e é envolvido como o mundo do crime, compareceu a
DEAM
para registrar o ocorrido perante a autoridade policial e requerer medidas protetivas.

Em
razões recursais
(fls. 29/31), a defesa requer a reforma da sentença para que seja
aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB
, haja vista que
o réu confessou ter agredido a vítima
, mas não lembra se a ameaçou, pois estava sob efeito de entorpecentes,
reduzindo a pena
. Requer também a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por ser a lesão de natureza leve.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 34/35-v), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para
aplicar a atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (parecer de fls. 41/44).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO:

1. Da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.

A defesa requereu a
aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB
, pois afirma que
o juízo sentenciante baseou a condenação na confissão do acusado
.

Quanto ao
pedido de aplicação da atenuante da confissão
, entende-se que
assiste razão ao apelante
, uma vez que
o acusado confessou a prática do delito
em seu
interrogatório judicial
do dia
29/05/2019
(mídia de fls. 25).
O apelante, em juízo, confessou ter agredido a vítima Berenice dos Santos Costa com socos e tapas
, mas não lembra se a ameaçou, pois estava sob efeito de entorpecente. Vale destacar, inclusive, que o acusado foi
absolvido do crime de ameaça
, previsto no art. 147 do CPB.

Assim, o juiz não reconheceu a benesse para atenuar a pena, mesmo tendo levado em consideração a confissão para formar o seu convencimento acerca dos fatos ocorridos, conforme passo a transcrever trecho do referido
decisum
:
¿Em seu interrogatório, o réu confessou ter agredido a vítima, mas não lembra se a ameaçou, pois estava sob efeito de entorpecentes. Contou que estava há 05 (cinco) dias na rua ingerindo bebida alcóolica e usando drogas e pediu dinheiro para a ofendida a fim de comprar mais drogas. Declarou que a agrediu com socos e tapas e que a mesma também o lesionou. (...). Portanto, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria da agressão física restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, corroboradas pelo laudo pericial, e que elas foram injustas e ilícitas, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse ocorrência perante a autoridade policial para as providências cabíveis. De outro lado, o réu não trouxe nenhuma prova capaz de desacreditar o depoimento da vítima, modo pelo qual é seguro o quadro para a condenação acerca do crime de lesão corporal. (...). Somado a isso, o réu lembrou de ter agredido a vítima, mas não se recorda de ter feito nenhuma ameaça a mesma, pelo que não resta alternativa senão absolver o réu da imputação de ameaça¿.

Ora, entende-se que,
os relatos constituem elemento para a reconstrução histórica dos fatos, atraindo a incidência do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB
. Se a confissão serviu para formar a convicção do juiz pela absolvição do crime de ameaça,
também deve ser utilizada para atenuar a pena do apelante, vez que Raimundo foi categórico em afirmar que agrediu a vítima com socos e tapas
.

Assim caminha o entendimento da
Súmula nº 545 do STJ
:
Súmula 545, STJ.
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal¿.

Passo a
reanálise da dosimetria
da pena do acusado Raimundo:

Na primeira fase da dosimetria,
mantenho o
quantum
inicial fixado pelo juízo sentenciante em 04 (quatro) meses de detenção
. Na segunda fase, deixo de aplicar a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB, uma vez que o artigo referente ao tipo penal em comento já prevê um aumento referente à prática de violência doméstica contra cônjuge ou companheira (art. 129, §9º, do CPB). Ainda na segunda fase,
reconheço a necessidade de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), razão pela qual diminuo a pena para
03 (três) meses de detenção
, pena esta que torno definitiva, pelo fato de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

2. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois
o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do CPB
, vez que
o crime foi praticado mediante violência
. Assim, sem maiores delongas, considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CP, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por penas restritivas de direitos
quando o delito for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, no caso, a vítima
Berenice dos Santos Costa
, em decorrência da violência doméstica e familiar sofrida, com as lesões decorrentes das agressões de socos e tapas.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para
reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB,
redimensionando a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora